Tribunal: TJSP
Processo: 2010614-59.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Imputações de furto qualificado e roubo majorado – Adequação da prisão preventiva – Quadro fático inalterado – Superveniência de condenação que fortalece os indícios de autoria – Alegações acerca do conjunto probatório que refletem verdadeira substituição ao recurso próprio legalmente previsto – Análise de provas inviável na via eleita – Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas corpus – Imputações de furto qualificado e roubo majorado – Adequação da prisão preventiva – Quadro fático inalterado – Superveniência de condenação que fortalece os indícios de autoria – Alegações acerca do conjunto probatório que refletem verdadeira substituição ao recurso próprio legalmente previsto – Análise de provas inviável na via eleita – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.